Tribunal: TJDFT
Processo: 0723327-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD E RENAJUD. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a reiteração das pesquisas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD na busca de bens do devedor para quitar dívida decorrente de título extrajudicial.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a reiteração é possível desde que observado o princípio da razoabilidade.
3. A ausência de demonstração documental da alteração da situação financeira do devedor e o curto lapso temporal transcorrido desde as últimas consultas inviabilizam o reconhecimento da pretensão do credor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.